Tribunal: TJES
Processo: 0000305-25.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-25.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX FREITAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA AUTÔNOMA. CONFISSÃO DO CORRÉU E PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alex Freitas Silva contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), na forma do art. 71, com pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 99 dias-multa. A sentença foi retificada em embargos de declaração para adequação da pena de multa e do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões foram suscitadas:
(i) alegada nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP;
(ii) pleito de absolvição por insuficiência de provas;
(iii) pedido de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi arguida oportunamente, encontrando-se preclusa. De todo modo, não há nulidade, pois a condenação baseou-se em provas autônomas, especialmente a confissão judicial do corréu e os depoimentos das vítimas.
4. A autoria está comprovada pela confissão do corréu Gelber Arariba, que narrou os fatos com riqueza de detalhes e atribuiu a Alex Freitas Silva a posse da arma e a execução direta dos roubos.
5. Os relatos das vítimas são harmônicos com a dinâmica dos crimes e reforçam a versão apresentada pelo corréu, formando um conjunto probatório coeso.
6. O regime semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, considerando o quantum da pena e a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
7. Inviável a fixação de regime mais brando, diante da gravidade concreta dos fatos e da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000305-25.2015.8.08.0045

APELANTE: ALEX FREITAS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Freitas Silva
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

A sentença fixou a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 115 (cento e quinze) dias-multa, sendo retificada em sede de Embargos para adequar a pena de multa para 99 (noventa e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 14637906), a defesa técnica requer, em síntese: (i) A decretação da nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância às formalidades do art. 226 do CPP; (ii) Subsidiariamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (iii) Alternativamente, a fixação de regime prisional menos gravoso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 14637911), pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 16482922), opinou igualmente pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso, passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

No entanto, entendo que este pleito não merece acolhimento.

Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa técnica, embora presente e atuante durante toda a instrução, não arguiu a suposta nulidade em resposta à acusação, tampouco em alegações finais, momento processual adequado para fazê-lo.

A insurgência manifestada apenas em sede de apelação configura nítida e vedada inovação recursal.

O silêncio da defesa no momento oportuno operou a preclusão consumativa sobre a matéria, tratando-se, no máximo, de nulidade relativa, que demandaria arguição
tempestiva
e demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu, sendo assim a presente matéria encontra-se preclusa.

Ainda que assim não fosse, a tese defensiva não se sustentaria para invalidar a condenação.

A recente e rigorosa orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o artigo 226 do CPP não se trata de "mera recomendação", mas de garantia ao réu.

Contudo, a própria Corte Superior ressalva que a eventual falha procedimental no reconhecimento não conduz, automaticamente, à invalidação da condenação, se esta estiver amparada em outros elementos de prova independentes e suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório.

Eis a jurisprudência:

“Na hipótese dos autos, em relação à violação ao art. 266 do CPP , o TJ concluiu que a autoria delitiva pôde ser comprovada pela prova oral produzida em juízo, de forma desvinculada ao reconhecimento fotográfico. No caso, a vítima revelou a relação de animosidade na qual se encontrava com o acusado, apontando especificamente circunstâncias fáticas do dia anterior à prática do crime e mesmo após o evento.

Já a testemunha Rosilaine presenciou o acusado disparar a arma de fogo, tendo o reconhecido, porque seu rosto estava visível e ela já o conhecia, por ele frequentar sua casa.1.1. Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas não contaminadas para confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos. No caso em tela, a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente no ato de reconhecimento fotográfico, que serviu apenas como um dos elementos iniciais da investigação. (STJ - AgRg no AREsp: 2222594 MS 2022/0314011-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).”

Ressalta-se que o magistrado sentenciante formou seu convencimento com base em um conjunto probatório coeso e independente, que confere certeza à autoria.

Destaca-se, nesse ponto, a robusta confissão do corréu Gelber Arariba, este, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu a prática dos roubos e delatou o apelante Alex Freitas Silva como seu comparsa, detalhando que Alex foi quem o convidou, que a arma utilizada era de Alex, e que ele (Gelber) atuou como piloto de fuga enquanto Alex praticava a abordagem com a arma.

Essa confissão é integralmente corroborada pelos depoimentos das vítimas.

Embora as vítimas não tenham realizado um reconhecimento facial seguro, fato justificado pelo uso de capacetes pelos agentes, elas descreveram o
modus operandi
da abordagem – dois indivíduos em uma motocicleta, com o carona portando arma de fogo – de forma perfeitamente idêntica à narrada pelo corréu.

Portanto, a autoria está demonstrada por provas autônomas e suficientes – notadamente a confissão judicial do corréu aliada à prova testemunhal – que não guardam relação de dependência com o reconhecimento inicial.

O édito condenatório possui lastro probatório próprio, o que torna desinfluente a discussão sobre as formalidades do art. 226 do CPP.

A defesa requer, subsidiariamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No entanto, materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 077/2013 e pelos depoimentos colhidos.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante Alex, é inconteste e extrai-se da harmonia do conjunto probatório, em especial da confissão do corréu Gelber Arariba.

O corréu, processado em autos apartados (n° 000016-29.2013.8.08.0065), confessou a prática dos crimes em ambas as fases da persecução.

Em sede policial, Gelber detalhou minuciosamente a empreitada criminosa, afirmando que conhece Alex "desde infância" e que este o chamou para "roubar motos", dizendo que "precisava de um piloto de fuga, pois a arma já tinha arrumado". Detalhou os dois roubos das motocicletas "Bros", o uso da motocicleta de Alex (uma CG 125 azul) para o primeiro crime e a divisão do produto do crime. Em juízo, Gelber Arariba confirmou os fatos narrados na denúncia, reiterando que a arma pertencia ao amigo e que ele (Gelber) guiava a moto enquanto o amigo anunciava o assalto. Ao final, indagado, confirmou que o nome do amigo era Alex Freitas Silva.

Esses relatos são integralmente corroborados pelos depoimentos das vítimas. A vítima Wanderson Grobério, em juízo, narrou que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o carona lhe apontou uma arma e anunciou o assalto, subtraindo sua moto, bolsa e mochila. Similarmente, a vítima Carli Anacleto Caldeira Rossow, também em juízo, relatou o mesmo
modus operandi
: uma moto se aproximou, o carona desceu com a arma em punho, anunciou o assalto e a empurrou da moto, subtraindo o veículo e uma bolsa. Crucialmente, a vítima Carli mencionou que estava com duas crianças na moto no momento do assalto.

Ademais, os milicianos relataram em juízo que, após a notícia dos roubos, intensificaram o patrulhamento e abordaram Gelber Arariba na posse de uma das motos roubadas. Este, imediatamente, "não tendo como negar o roubo", confessou e relatou que "havia roubado as duas motos juntamente com seu comparsa de nome ALEX FREITAS SILVA", indicando onde a segunda moto estava escondida.

A tese defensiva, de que as vítimas não reconheceram os autores, não prospera para infirmar a condenação, pois é natural que não o fizessem, já que os réus usavam capacetes, tática comum para garantir a impunidade.

O que se tem, portanto, é a confissão judicial e extrajudicial do corréu, rica em detalhes, que se amolda perfeitamente aos depoimentos das vítimas sobre a dinâmica dos fatos.

A autoria de Alex Freitas Silva está, portanto, robustamente comprovada.

Por fim, a defesa requer, alternativamente, a fixação de regime prisional menos gravoso.

A r. sentença condenou o apelante à pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Este é exatamente o caso dos autos, tendo o magistrado corretamente fixado o regime semiaberto, que é o regime legalmente previsto para o
quantum
da pena aplicada.

Ademais, o regime foi fixado com observância ao art. 33, § 3º, do CP, pois, na dosimetria, foi valorada negativamente uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), referente ao segundo roubo (vítima Carli), que foi praticado na presença de duas crianças.

Portanto, o regime inicial semiaberto mostra-se absolutamente adequado e legal, não havendo possibilidade de fixação de regime mais brando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.